Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011154-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (APELANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, NULIDADE DA SENTENÇA E
JULGAMENTO
CITRA PETITA
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Não há nulidade da sentença por ausência de oportunização de prova se nem sequer foi demonstrada qual seria e a sua utilidade para a solução da lide.

Rejeita-se a preliminar de julgamento
citra petita
quando não indicado objetivamente a matéria que não teria sido apreciada pelo juiz.

Se o autor não produz prova dos fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante argui a nulidade do julgamento antecipado da lide e requer a produção de prova, além de sustentar que a sentença foi
citra petita
.

Aduz ser indevida a cobrança de R$6.508,02, uma vez que não cursou o semestre, tendo sido lavrado Ata Notarial a respeito do acontecido.

Formula os seguintes pedidos:

a)

Reconhecer a nulidade da sentença objurgada, qual merece reforma pela:

1.

Nulidade do julgado, com Crivo do Contraditório e Ampla Defesa, onde não houve intimação para manifestação das provas, onde desde a inicial e réplica reiteradas menções quanto a necessidade da distribuição dinâmica haja vista o que cabia prova o Apelante fez;

2.

A respeitável Sentença apresentada incorreu em
Citra Petita
por OMISSÃO/ERRO, conforme supra exposto não adentrou no mérito principal da demanda, qual deve ser sanada em julgamento;

b)

Se Reconhecendo a nulidade na questão probatória, que seja retornado os autos à instância de origem para a devida instrução processual;

c)

Em consequência julgar procedente a Ação de Cobrança indevida c/c indenização por danos morais, com restituição dos valores remanescentes requeridos nos termos da inicial, acrescidos monetariamente pelo INPC desde a data da cobrança exposta (Súmula n. 580/STJ) e juros da citação (Súmula n. 426/STJ).

Nas contrarrazões, o apelado impugna a justiça gratuita concedida ao autor e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 159533387).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado impugna o deferimento da justiça gratuita ao apelante, sob o argumento de que ele não provou a hipossuficiência financeira.

No entanto, esse benefício foi concedido na decisão de ID. 159528480 (contra a qual não houve Recurso), e o apelado não indicou nenhum fato que infirme o estado de necessidade declarado pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante argui a nulidade do julgamento antecipado da lide e requer a produção de prova.

A rigor, no entanto, não indica que provas seriam nem a que se destinariam.

Mesmo que se considere o trecho que faz referência à
informação dos colegas da UE,
ainda assim, carece da adequada fundamentação, caracterizando apenas uma afirmação aleatória, sem qualquer justificativa

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

O apelante alega
Que no mérito em Sentença o D. Juízo só julgou parcialmente os pedidos na questão “B) outras irregularidades”, reiterando que o principal era a discussão “a) da cobrança indevida” que sujeito retenção de valores, e no decorrer da demanda, “que os valores foram reembolsados parcialmente”, nesta toada, inclusive, foram opostos embargos.

Assim, com a máxima vênia Excelência, reiterasse para integralizar a r. Sentença o julgamento quanto ao mérito da cobrança ilegal, que ocasionou enriquecimento sem causa, retenção indevida de créditos PAM, que foram parcialmente devolvidos e padece de julgamento.

Verifica-se que o apelante não indica objetivamente no que consistiria o julgamento
citra petita
, tecendo argumentação totalmente confusa, inviabilizando sua apreciação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia apresentada nos autos recai sobre as seguintes questões: a retenção indevida de valores no total de R$7.613,22; cobrança indevida de débito referente ao segundo semestre de 2014, no montante de R$6.508,02; desconto de pontualidade no percentual de 5%; e danos morais.

O feito foi julgado improcedente. Primeiro reconheceu a legalidade do débito com base na ausência de prova de legitimidade do desconto de 5% e que não há evidência de pagamento a maior, inexistindo direito à repetição de indébito e aos danos morais.

O apelante não comprovou nenhuma de suas alegações, inclusive aquela referente à inexistência de débito referente ao segundo semestre de 2014, de modo que não desincumbiu de seu ônus probatório, como exige o artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO CURSO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. MÉRITO. A inversão do ônus da prova pela aplicação da disposição do Código de Defesa do Consumidor, sabidamente, não exime a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a teor do
artigo
.
373
, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não tendo a autora se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito
, trazendo aos autos o requerimento encaminhado à
instituição
de
ensino
, solicitando o trancamento da matrícula do curso de graduação,
inviável o julgamento de procedência da ação
. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Mantida a verba honorária arbitrada na sentença, sobretudo, em razão do decaimento recíproco das partes e da sucumbência de maior proporção da demandante. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 50090374020208210022, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 28-09-2021). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ENSINO
PRIVADO. FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DISTINÇÃO DA GRADE CURRICULAR. LICENCIATURA. BACHARELADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A causa versa sobre
indenização
por danos morais em razão de suposta conduta negligente por parte da
instituição

educacional demandada, sendo que a autora alega que não foi informada acerca da distinção curricular entre as modalidades de licenciatura e bacharelado para o curso de Educação Física. 2. Preambularmente, é preciso consignar que os serviços educacionais estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo. 3. Verifica-se, pelos documentos carreados ao feito, que a autora firmou com a ré contrato de prestação de serviços educacionais entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006. 4. No caso em análise, não merece reforma a decisão de primeiro grau, tendo em vista que a parte ré comprovou que a contratação dos serviços educacionais em questão foi realizada com relação à modalidade de licenciatura, não havendo que se falar em descumprimento do dever de informar. Neste sentido são os documentos juntados em sede da contestação, em especial os contratos em que constam as disciplinas cursadas em cada período letivo, a partir dos quais se conclui que as cadeiras eram voltadas para a modalidade de licenciatura. Da mesma forma, denota-se que já no ano de 2002 havia distinção entre as modalidades de licenciatura e bacharelado, conforme as grades curriculares acostadas ao feito, e consoante a Portaria n.o 2779, de 12 de dezembro de 2001, do Ministério da Educação, mediante a qual foi autorizado o funcionamento do curso de Educação Física, licenciatura e bacharelado, pela Faculdade da Serra Gaúcha, ora apelada. 5. Destaque-se que não há nos autos comprovação de que a ré adotou qualquer conduta negligente no sentido de prestar informações equivocadas à demandante acerca da modalidade da formação,
de modo que esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de acordo com o
artigo

373
, I, do CPC
. 6. Assim, os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte autora, uma vez que não se verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito à percepção de
indenização
, nem ao menos conduta ilícita de parte da ré. Desse modo, descabe a pretensão indenizatória promovida pela parte postulante, pois não há a incidência normativa dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, a fim de caracterizar o direito a reparação pretendido, de sorte que não merece ser provido o recurso de apelação interposto. (...).

(Apelação Cível, No 70085140564, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-08-2021).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AO PEDIDO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA IMPUTÁVEL À RÉ. INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO

373
, INCISO I, DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71009312380, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-05-2020). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
Encontrando-se a pretensão dissociada dos fundamentos da decisão agravada, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo interno não conhecido
.”

(AgInt no REsp 1794399/PR, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/08/2019, DJe de 14/08/2019, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar
os
honorários sucumbenciais porque já arbitrados no percentual máximo
(artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023